Tribunal: TJDFT
Processo: 0752611-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752611-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIO CELSO SANTIAGO MENESES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIO CELSO SANTIAGO MENESES contra ato reputado ilegal atribuído ao Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT. O impetrante narra que adquiriu o Precatório n. 0746143-34.2023.8.07.0000 e requereu sua habilitação no respectivo processo, apresentando instrumento particular de cessão de direitos creditórios. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que seria obrigatória a lavratura de escritura pública para a cessão de crédito em precatórios, conforme exigência da Portaria Conjunta/TJDFT n. 51/2021. Alega que a aquisição do precatório não teve como finalidade a compensação de crédito tributário, e que, segundo os arts. 104, III, 107 e 108 do Código Civil e entendimento consolidado do TJDFT, não há exigência legal de escritura pública para a cessão de créditos que não se destinam à compensação tributária. Ressalta que a habilitação nos processos de precatório tem caráter meramente comunicativo, cabendo à COORPRE apenas registrar a comunicação, sem juízo de deferimento ou indeferimento. Argumenta que o ato impugnado extrapolou a competência administrativa da COORPRE ao condicionar o contrato de cessão à existência de escritura pública, aplicando norma que não se ajusta ao caso concreto, em afronta ao entendimento jurisprudencial que dispensa tal formalidade para cessões não destinadas à compensação fiscal. Pontua que o indeferimento da habilitação, fundamentado na Portaria Conjunta n. 51/2021, generalizou exigências específicas para créditos tributários, desconsiderando que o crédito adquirido decorre de ação previdenciária contra o INSS, autarquia federal, sem possibilidade de compensação perante o Distrito Federal. Requer a concessão de medida liminar para que a autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer ato tendente ao pagamento do precatório ao credor originário. No mérito, a concessão da segurança para determinar a habilitação do impetrante como cessionário no processo de precatório. Custas recolhidas (ID 78884285). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Insta salientar, inicialmente, que o mandado de segurança é remédio jurídico cabível nos casos de violação ou ameaça de ofensa a direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data. Sua concessão exige comprovação do alegado mediante prova pré-constituída acerca do direito invocado e da violação imputada a autoridade, aferível de plano pelo julgador. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar no mandado de segurança pressupõe a coexistência de dois requisitos, consubstanciados no fundamento relevante e risco de ineficácia da medida. Na hipótese vertente, a despeito da argumentação vertida pelo impetrante, não observo, prima facie, a presença do fumus boni iuris, uma vez que a autoridade impetrada fundamentou o indeferimento da habilitação em normas que conferem suporte à exigência da escritura pública para cessão de precatórios no âmbito deste TJDFT. Com efeito, o impetrante sustenta que a cessão de créditos de precatório pode validamente ocorrer por instrumento particular, conforme regra geral estabelecida no Código Civil. Ocorre, todavia, que tal argumentação não considera adequadamente o regramento específico aplicável à espécie. A Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece em seu art. 42, § 5o, que “o presidente do tribunal poderá editar regulamento para exigir a forma pública do respectivo instrumento como condição de validade para o registro de que tratam os artigos seguintes desta Resolução, resguardada a validade das cessões por instrumento particular informadas nos autos ou registradas até a data da publicação do aludido normativo”. Há, portanto, expressa autorização normativa para que o presidente do tribunal estabeleça requisitos formais específicos para o registro de cessões de precatórios sob sua gestão. Nesse contexto, a Portaria Conjunta n. 51/2021, editada pelo Presidente e pela Corregedora da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe sobre a lavratura de escritura pública de cessão de crédito de precatório, estabelecendo em seu art. 2o que o tabelião de notas deve exigir a prévia apresentação de certidão atualizada de titularidade em nome do credor, emitida pela COORPRE. Embora a portaria não contenha dispositivo expresso vedando a cessão por instrumento particular, infere-se a adoção de sistemática que institui a escritura pública como meio formal adequado para a cessão de precatórios administrados por este Tribunal de Justiça. A interpretação literal do texto da Portaria Conjunta n. 51/2021, que levaria à conclusão de que seria possível a cessão por instrumento particular na ausência de vedação expressa, mostra-se incompatível com a finalidade e a coerência do sistema normativo estabelecido. Isso, porque seria, de fato, contraditório que a norma estabelecesse requisitos rigorosos para a lavratura de escritura pública, como a exigência de certidão prévia de titularidade emitida pela COORPRE, e ao mesmo tempo permitisse que a cessão do mesmo crédito ocorresse por instrumento particular, sem qualquer controle ou formalidade. Assim, entendo que a interpretação sistemática da Portaria Conjunta n. 51/2021, editada no exercício da competência conferida pela Resolução n. 303/2019 do CNJ, estabelece a necessidade de escritura pública para as cessões de precatórios no âmbito do TJDFT, sendo incabível a habilitação de crédito cedido por meio de instrumento particular. Diante do exposto, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo impetrante, porquanto a exigência de escritura pública para a cessão de precatórios, tal como aplicada pela autoridade impetrada, encontra fundamento na Resolução n. 303/2019 do CNJ e na Portaria Conjunta n. 51/2021. Quanto ao periculum in mora, embora o impetrante alegue risco de pagamento do precatório ao credor originário, citando exemplos de casos em que tal situação teria ocorrido, não se constata, nos autos do precatório em questão, a iminência concreta de pagamento que justifique a urgência da medida liminar. Ademais, o risco invocado pelo impetrante decorre, em última análise, da própria escolha de formalizar a cessão por meio de instrumento particular, ciente do entendimento adotado pelo Juízo da COORPRE, conforme se verifica dos autos do Precatório n. 0729868-78.2021.8.07.0000. De fato, o requerente possui meio adequado para regularizar a situação, qual seja, a lavratura da escritura pública de cessão com observância dos requisitos previstos na Portaria Conjunta n. 51/2021, o que afasta a configuração de urgência que justifique a antecipação dos efeitos da tutela. Cabe destacar, por fim, que eventual pagamento ao cedente poderá ensejar as medidas cabíveis na esfera cível para resguardo dos direitos do cessionário, o que não caracteriza dano irreparável ou de difícil reparação apto a embasar a concessão de liminar. Desse modo, por não vislumbrar, em juízo perfunctório, afronta a direito líquido e certo por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Notifique-se a autoridade impetrada. Cientifique-se o órgão de representação do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator